Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706988-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE opôs Embargos de Declaração em face da decisão que acolheu a impugnação oferecida pelo apelado e revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos em favor do ora embargante. Sustenta, para tanto, a existência de contradição, pois a revogação da gratuidade de justiça teria se amparado em informação equivocada, tendo em vista que a sua aposentadoria por invalidez é inferior a 5 (cinco) salário mínimos e recebe verba provisória adicional sob a rubrica “complemento de acompanhante” no valor de R$ 1.509,85 (um mil quinhentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), destinada ao custeio de auxílio de terceiros para atividades da vida diária. Em contrarrazões (ID 51247878), o embargado pugnou seja o recurso rejeitado. O embargante apresentou comprovante de renda atualizado (ID 51782146). É o relatório. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Na espécie, aduz o embargante a existência de contradição na decisão, sob o argumento de que sua renda é inferior a 5 (cinco) salários mínimos e que recebe verba adicional para custeio de auxílio de terceiros para atividades da vida diária. Conforme se verifica no comprovante de renda colacionado (ID 51782146), o embargante é aposentado por invalidez e percebe a quantia de R$ 6.397,54 (seis mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) de benefício. Por necessitar do auxílio de terceiros para atividades da vida diária, recebe um adicional sob a rubrica de “complemento de acompanhante” no valor de R$ 1.599,38 (um mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos). Esta Turma tem utilizado um critério objetivo, considerando a média regional de percebimento de remuneração (até cinco salários mínimos), assim como os critérios utilizados pela Defensoria Pública para atendimento na nossa região. No entanto, tendo em vista as particularidades do caso em apreço, no qual a parte recebe um adicional para custeio do auxílio de terceiros para atividades da vida diária, no valor de R$ 1.599,38 (um mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), entendo que esse montante não deve ser computado na renda mensal para a análise da hipossuficiência econômica. Dessa forma, tendo em vista que a aposentadoria do embargante é de R$ 6.397,54 (seis mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, entendo presentes os requisitos para concessão do benefício. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para manter os benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos ao embargante. Outrossim, nada a prover quanto ao teor da petição de ID 51782136, pois conforme já decidido na decisão de ID 51324226, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve aviado por petição autônoma, a qual deve ser objeto de distribuição. Desembargador Eustáquio de Castro Relator